Tribunal: STF
Processo: RE 1370939
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO. ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO (ADI) Nº 20, DE 2011. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 7.457, DE 2011. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA.



    A Lei instituidora do IOF não distingue os institutos do empréstimo e do financiamento. Sendo o contrato de financiamento uma modalidade pertencente ao gênero 'empréstimo', está sujeito à regra do Decreto n.º 7.457,de 2011, que majorou a alíquota do IOF/Câmbio para 6%."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 84, IV; 146, III, "a"; e 153, V e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Com efeito, conforme esclarecido pela juíza da causa, a finalidade da edição do Decreto nº 7.457, de 2011, foi refrear a entrada de capital externo no país, não fazendo qualquer restrição no que diz respeito à destinação dos recursos ingressantes (se para financiamento de atividades produtivas ou não). Ou seja, ainda que não houvesse a edição do Ato Declaratório Interpretativo (ADI) nº 20, a regra do Decreto nº 7.457 seria aplicável à impetrante, uma vez que a categoria 'empréstimo externo' abrange o instituto do financiamento.



    A principal irresignação da impetrante fundamenta-se na distinção jurídica entre 'empréstimo' e 'financiamento'. Ocorre que o próprio Decreto nº 6.306, de 2007, que regulamenta a Lei nº 5.143, de 1966, instituidora do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, não diferencia os institutos em questão. Pelo contrário, ao abordar a base de cálculo e a alíquota do IOF, o referido Decreto define em seu art. 7º, I, a operação de empréstimo 'sob qualquer modalidade', e no inciso IV trata de 'empréstimos, inclusive sob a forma de financiamento'.



    Conforme elucidou à autoridade impetrada nas informações prestadas ao presente mandado de segurança (evento 8, INF_MAND_SEG1), 'não foi a interpretação veiculada pelo ADI RFB nº20/2011 o que tornou a impetrante contribuinte do IOF pelas operações de crédito em questão, pois isso decorre da própria lei que instituiu tal imposto.'



    Cumpre frisar que o financiamento é um produto bancário que pertence ao gênero 'empréstimo'. Insere-se na espécie 'mútuo' (empréstimo oneroso) e vincula-se a uma operação de compra-e-venda, com objetivo de fomentar a atividade econômica de produção e circulação de bens e serviços. Logo, sendo o contrato de financiamento uma modalidade de empréstimo, é certo que está sujeito à regra do Decreto n.º 7.457, de 2011."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Tributário. Base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Pretendida exclusão do valor de ICMS. Contribuinte optante pelo sistema de lucro presumido. Controvérsia infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1%(um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (RE 1.239.422-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 15/9/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Exclusão dos valores contabilizados a título de ICMS. 3. A conceituação de lucro, base de cálculo de tais exações, não prescinde do exame da legislação complementar federal, o que distingue a controvérsia recursal daquela referente ao tema 69 do Plenário Virtual, que envolve o conceito constitucional de faturamento. Precedentes. 4. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários.” (ARE 1.020.143- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/8/2019) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CSLL E IRPJ. BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA. VALORES RECEBIDOS PARA O PAGAMENTO DE SALÁRIOS E DEMAIS ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. EQUIVALÊNCIA DAS EXPRESSÕES “FATURAMENTO” E “RECEITA BRUTA”. TOTALIDADE DAS RECEITAS AUFERIDAS COM A VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AI 860.933-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 9/12/2015). 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPI. BASE DE CÁLCULO. TRIBUTOS INCIDENTES NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional e no acervo fático probatório, decidiu pela validade da base de cálculo do IPI na saída do estabelecimento importador. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e IN SRF nº 247/2002), bem como do acervo probatório dos autos, providência inviável em recurso extraordinário. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.190.689-AgR, Rel. Min Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente